Tribunal: TJDFT
Processo: 0717182-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717182-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Italo Richel Nogueira da Silva Kercia Silva do Vale Agravado: Fácil Comércio de Automóveis EIRELI D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Italo Richel Nogueira da Silva e Kercia Silva do Vale contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos do processo no 0702418-17.2022.8.07.0004, assim redigida: “Recebo a emenda, com a ressalva de que o efetivo atendimento será objeto de apreciação em fase própria. INDEFIRO a tutela provisória de urgência, eis que ausentes os requisitos autorizadores da medida (CPC, art. 300). Considerando que as partes já teriam negociado no contrato a quitação do financiamento do veículo FIAT Strada, placa OAT7760, pela parte ré, tenho pela desnecessidade de análise do pedido liminar, sobretudo porque tal obrigação contratual já seria da parte demandada, o que macula a probabilidade do direito. Lado outro, quanto à transferência das penalidades administrativas do nome do autor ITALO, a própria parte demandante facultou a transferência destas para pessoa indicada pela parte ré em suas razões de mérito, assim, vislumbro a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que a própria parte autora admite a transferência mais adiante. Noutro giro, zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Preclusa esta decisão, cite-se e intime-se do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito.” (Ressalvam-se os grifos) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 35727353), em síntese, que celebraram contrato de compra e venda com a recorrida, tendo por objeto um veículo. Acrescentam que ofereceram, como parte do pagamento, 2 (dois) veículos, tendo a recorrida assumido a obrigação de adimplir as prestações vincendas referentes a esses veículos diretamente à instituição financeira credora. Assim, argumentam que as prestações aludidas não têm sido adimplidas pela recorrida, razão pela qual o nome do primeiro recorrente foi incluído em cadastro de proteção ao crédito. Também aduzem que infrações de trânsito e débitos relativos ao licenciamento dos veículos entregues estão foram registrados indevidamente em nome do demandante aludido. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que: a) as infrações registradas em nome dos recorrentes sejam transferidas para o nome da recorrida; b) o registro da propriedade dos veículos entregues à recorrida seja transferido para o nome da recorrida; e c) a recorrida seja compelida a efetuar o pagamento do valor devido à instituição financeira credora, ou efetuar o depósito em juízo dessa quantia, relativamente ao veículo Fiat Strada, Chassi 9BD27803MC7448744, Placa OAT7760 e Renavam 00348794940. Por fim, requerem o provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória, com a fixação de mula cominatória para o caso de descumprimento. Os recorrentes estão dispensados do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese as questões em exame consistem em examinar a possibilidade de que: a) as infrações de trânsito registradas em nome dos recorrentes sejam transferidas para o nome da recorrida; b) o registro da propriedade dos veículos entregues à recorrida seja transferido para o nome da recorrida; e c) a recorrida seja compelida a efetuar o pagamento do valor devido à instituição financeira credora, ou efetuar o depósito, em juízo, dessa quantia, relativamente ao veículo Fiat Strada, Chassi 9BD27803MC7448744, Placa OAT7760 e Renavam 00348794940. Inicialmente, verifica-se que o DETRAN-DF não é parte na relação jurídica processual de origem. Por essa razão não é possível sequer cogitar a possibilidade de emissão de ordem judicial com a determinação de transferência do registro de propriedade dos veículos em questão. Em relação à inclusão do nome do primeiro recorrente em cadastro de proteção ao crédito, é necessário destacar que o primeiro recorrente admite ter celebrado contrato de financiamento de veículo com instituição financeira, assumindo ele a obrigação de arcar com as prestações respectivas. Assim, ao celebrar posterior negócio de compra e venda com a recorrida, por meio do qual teria ela assumido a obrigação de pagar o débito atribuído ao primeiro recorrente diretamente à instituição financeira, observa-se ter ocorrido, em verdade, assunção de dívida. Ocorre que a assunção de dívida somente produz efeitos se houver o consentimento expresso do credor, ocasião em que o devedor originário fixa exonerado do débito, nos termos da regra prevista pelo art. 299, caput, do Código Civil. No entanto, não há nos autos informação, tampouco elementos de prova, a respeito do hipotético consentimento oferecido pela instituição financeira. Por isso o primeiro recorrente permanece como responsável pelo débito relativo ao financiamento do veículo modelo Fiat Strada, Chassi 9BD27803MC7448744, Placa OAT7760 e Renavam 00348794940. Assim, o débito constituído em desfavor do primeiro recorrente é legítimo e justifica a inclusão do seu nome em cadastro de proteção ao crédito. Em relação aos débitos decorrente de infrações de trânsito e demais encargos relativos à propriedade de veículo, revela-se legítima a pretensão deduzida pelos recorrentes. Embora o art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro estabeleça que é obrigação do adquirente a adoção de providências necessárias à transferência da propriedade do veículo no sistema de controle mantido pelo DETRAN, isso não afasta o dever, atribuído ao proprietário, de comunicar a transferência do bem ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal, nos termos da regra prevista no art. 134 da aludida lei: “Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran.” (Ressalvam-se os grifos) É necessário ressaltar, no entanto, que o art. 1267 do Código Civil preceitua que a transferência da propriedade de bem móvel ocorre pela mera tradição, bastando a efetiva demonstração da veracidade das alegações articuladas em relação à transferência do bem (art. 373, inc. I, do CPC). No presente caso as alegações articuladas pelos recorrentes estão subsidiadas por meio de documentos trazidos aos autos do processo de origem. De fato, o primeiro recorrente celebrou contrato com a recorrida, aos 19 de março de 2021, tendo por objeto a aquisição de veículo (modelo Hyundai IX 35), com a entrega de outros 2 (dois) veículos como parte do pagamento, de acordo com os instrumentos negociais coligidos (Id. 117314552, fl. 1 dos autos do processo de origem). Observa-se a existência de notificações emitidas tanto pelo DER-ER quanto pelo DETRAN-DF, em nome do primeiro recorrente, no presente ano, decorrentes da prática de infrações por meio da condução dos aludidos veículos transferidos à recorrida (Id. 117314593, Id. 117315845, Id. 118879273, fl. 2 e Id. 118879274 dos autos do processo de origem). Com efeito, a já mencionada regra prevista no art. 134 do CTB deve ser interpretada no sentido de não haver a extensão da responsabilidade do infrator ao antigo proprietário do veículo. Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento. 2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada. 3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.791.704/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 4/12/2019.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A solução da quaestio iuris demanda apenas a interpretação da legislação de trânsito, não sendo o caso de incidência da Súmula 7 desta Corte de Justiça, notadamente porque os fatos estão bem delineados no acórdão recorrido. 3. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, no caso de transferência de propriedade de veículo, deve o antigo proprietário encaminhar ao órgão de trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta dias, o comprovante de transferência de propriedade, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance de tal dispositivo quando fica comprovado nos autos a efetiva transferência de propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a tradição do bem ao órgão competente de trânsito. 5. Tal proceder não viola o preceito constitucional previsto no art. 97 da CF, relativo à cláusula de reserva de plenário, tampouco a Súmula vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, visto que a decisão agravada procedeu à mera interpretação sistemática do ordenamento pátrio, sem a declaração de inconstitucionalidade da referida norma. 6. "A interpretação de norma infraconstitucional, ainda que extensiva e teleológica, em nada se identifica com a declaração de inconstitucionalidade efetuada mediante controle difuso de constitucionalidade" (AgRg no AREsp 524.849/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe 17/3/2016). 7. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.728.465/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 20/9/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Ocorre que DER-DF e DETRAN-DF não são partes na relação jurídica processual. Por essa razão revela-se impossível emitir ordem direcionada em desfavor da recorrida com a determinação de transferência das infrações para o nome do condutor que efetivamente as praticou. Diante desse contexto as alegações articuladas pelos recorrentes não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator